Tribunal: TJDFT
Processo: 0731114-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731114-09.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MARISA ISAR DOS SANTOS RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL PERSONA LIBERTATE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA SUBSTANCIAÇÃO. INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. LICITUDE DA DIVISÃO DOS ENCARGOS CONDOMINIAIS DE ACORDO COM A FRAÇÃO DA ÁREA DO BEM IMÓVEL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. CAUSA MADURA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. 1. Na presente hipótese a apelante pretende a desconstituição da sentença que extinguiu a relação processual e, no mérito, a procedência do pedido para que o valor dos encargos de condomínio seja fixado em montante correspondente ao imposto às demais unidades imobiliárias. 2. A deliberação a respeito das bases legais em relação a determinada matéria fática é atribuição do próprio Juízo singular, pois o sistema processual civil pátrio adotou o princípio da substanciação, segundo o qual os fatos jurídicos articulados na causa de pedir têm preponderância sobre determinada categorização jurídica subjacente. 3. É lícita a divisão dos encargos condominiais de modo proporcional à fração ideal das áreas das unidades imobiliárias, nos termos dos artigos 1334, inc. I, e 1336, inc. I, ambos do Código Civil. Por essa razão a Convenção de Condomínio está em harmonia com as regras previstas no Código Civil. 4. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença. 4.1. Diante da aplicação do pedido da causa madura, o pedido deve ser julgado improcedente. A recorrente alega que o acórdão recorrido deu, aos artigos 187, 884 e 1.340, todos do Código Civil, interpretação divergente daquela dada pelos paradigmas colacionados, proferidos pelo STJ. Afirma que a convenção condominial que estabeleceu a forma de rateio das despesas, no caso, mostra-se “abusiva e nula de pleno direito” (id 39566417, pág. 4). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, embora o recorrente tenha demonstrado a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, conforme disposto no parágrafo 2o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação introduzida pela EC 125, de 14 de julho de 2022. Isso porque o acórdão recorrido, com fundamento nas provas documentais trazidas aos autos, reconheceu a regularidade da cobrança das taxas condominiais de acordo com a fração ideal do imóvel, conforme previsto na convenção de condomínio. A modificação do entendimento lançado demandaria revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe o enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se o AgInt no AREsp n. 1.709.768/PR, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 26/3/2021 e a decisão proferida no AREsp 2172140, relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJe de 4/10/2022. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido no REsp n. 1.817.729/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 23/6/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012